Tribunal: TJSP
Processo: 1522651-35.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-10
Data de publicação: 2020-05-10

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. A configuração da majorante relativa ao emprego de arma pode se dar cm base na prova oral, não sendo necessária a apreensão do objeto. 2. Sanção que comporta. 3. Reconhecimento da circunstância

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo triplamente majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. A configuração da majorante relativa ao emprego de arma pode se dar cm base na prova oral, não sendo necessária a apreensão do objeto. 2. Sanção que comporta. 3. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão. Considerando as agravantes da reincidência e da idade da vítima e que a confissão foi apenas parcial, preponderam, na segunda fase, as primeiras. 4. Circunstâncias do caso que impõem o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522651-35.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILENO
ALVES TEIXEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente
sem
voto),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 10 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050 -Voto no 13.738
2
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050
Apelante: GILENO ALVES TEIXEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 13.738.
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo
triplamente majorado pelo emprego de arma, concurso de agentes
e restrição à liberdade da vítima. Sentença condenatória. Recurso
da defesa. 1. A configuração da majorante relativa ao emprego de
arma pode se dar cm base na prova oral, não sendo necessária a
apreensão do objeto. 2. Sanção que comporta. 3. Reconhecimento
da circunstância atenuante da confissão. Considerando as
agravantes da reincidência e da idade da vítima e que a confissão
foi apenas parcial, preponderam, na segunda fase, as primeiras. 4.
Circunstâncias do caso que impõem o regime inicial fechado para
a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 130/133), cujo relatório se adota,
julgou procedente a ação para condenar GILENO ALVES TEIXEIRA às
penas de 10 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 23 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo
legal, como incurso no artigo 157, par. 2o, inciso II e V, e par. 2o-A, I, do
Código Penal.
Apelou a defesa, pleiteando: (a) a fixação da pena-
base no mínimo legal; (b) o afastamento da causa de aumento de pena
referente ao emprego de arma; (c) o reconhecimento da circunstância
atenuante da confissão; (d) o estabelecimento de regime inicial diverso do
fechado para a pena privativa de liberdade (fls. 155/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050 -Voto no 13.738
3
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 180/186).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3.
Assente-se,
inicialmente, que o conjunto
probatório descortina que o acusado praticou o delito de roubo.
De fato, a materialidade do delito acha-se positivada
pelos boletins de ocorrência (fls. 2/6, 7/8, 9/12 e 13/18), autos de
reconhecimento de objeto (fls. 25, 26 e 29), bem como pela prova oral.
E a autoria emana, de forma indisputável, do
manancial probatório, notadamente pelos depoimentos das vítimas e
testemunhas (fls. 13, 14, 19/20 e 24, mídia digital), bem como pela confissão
parcial do réu, em juízo (mídia digital).
Ou seja, bem definido que o acusado Gileno e
outros três indivíduos não identificados, agindo em concurso, mediante
grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, com privação
de liberdade das vítimas Maria Bezerra dos Santos, Gilmar Luís dos Santos e
Aparecida do Rosário e Silva, subtraíram, para eles, uma TV Samsung 40
polegadas, avaliada em R$ 2.000,00.
Neste sentido, o caso era mesmo de condenação.
Tanto que a defesa sequer se insurgiu contra a
responsabilização do réu em si.
4. E se trata de roubo triplamente majorado.
Bem definido, pela prova oral, que o acusado agiu
em conjunto com outros três indivíduos não identificados, despontando, de
forma manifesta, o liame subjetivo entre eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050 -Voto no 13.738
4
Por sua vez, as vítimas assentaram que foi
empregada arma de fogo na empregada criminosa. O que, aliás, é bastante
plausível à luz das regras de experiência comum. Difícil acreditar que seria
possível a empreitada criminosa sem o emprego de arma de fogo, a fim de
render as vítimas.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova (STF,
HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 94.448-5, rel.
Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. Min. Ayres Brito; STJ,
REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel. Min. Paulo
Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no 27.132, rel. Min.
Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando Gonçalves).
Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a comprovação do
potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova pericial, pois “tal
qualidade integra a própria natureza do artefato”. Em alegando a defesa o
contrário, ou mesmo sustentando a ausência de potencial lesivo da arma
empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o ônus da prova, a teor do
artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no 96.099-5, rel. Min. Ricardo
Lewandowski). E, nesta senda, viável o reconhecimento da causa de
aumento de pena com base apenas no depoimento da vítima, quando este se
mostre seguro e coeso acerca deste ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min.
Laurita Vaz, com citação de outros julgados neste sentido).
Por fim, duas vítimas tiveram suas liberdades
privadas
por
tempo
juridicamente
relevante.
Mais
precisamente,
permaneceram, em poder dos criminosos, por cerca de dez horas (subjugadas
em um matagal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050 -Voto no 13.738
5
5. A sanção comporta redução.
Fica mantida a pena de partida acima do mínimo
legal (1/6), ou seja, 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa. Como destacado na sentença, a ação mostrou-se bastante agressiva,
destacando-se que uma das vítimas (Gilmar) foi amarrada e agredida, sem
falar no elevado tempo em que dois ofendidos tiveram sua liberdade
cercedada. São, sem dúvida, circunstâncias concretas a incrementar a
reprovabilidade da conduta, justificando uma sanção mais rigorosa.
Na segunda fase, presente as circunstâncias
agravantes referentes à reincidência (F.A. de fls. 67/85; crimes de roubo,
porte ilegal de arma de fogo e receptação) e idade da vítima (Maria Bezerra,
72 anos; fls. 4). Por sua vez, a versão do acusado que admitiu, a prática do
crime de roubo, mas negou terem arrado e agredido uma das vítima,
configura uma admissão parcial da imputação, que, todavia, tem sido
considerada como circunstância atenuante (STF, HC no 82.337, rel.
Ministra Ellen Gracie; HC no 99.436, rel. Min. Cármen Lúcia; STJ,
AgRg no HC no 122.632, rel. Ministro Celso Limongi; HC no 442.442, rel.
Min. Ribeiro Dantas, Súmula no 545). No cotejo entre as circunstâncias,
importa considerar que a confissão é apenas parcial. Pelo que, à luz da regra
prevista no artigo 67, do Código Penal, devem preponderar as
circunstâncias agravantes, de sorte que se aumenta a reprimenda em 1/5,
alcançando 5 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-
multa.
Na terceira fase, a sentença optou pelo aplicação de
apenas uma causa de aumento de pena (a referente ao emprego de arma de
fogo), de sorte que a reprimenda foi elavada em 2/3. Tem-se, pois, uma
sanção final de 9 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 21 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522651-35.2019.8.26.0050 -Voto no 13.738
6
multa.
O regime inicial da pena privativa de liberdade há de
ser mesmo o fechado. De fato, a quantidade da pena, as circunstância do
crime (praticados em concurso de quatro pessoas, com emprego de arma de
fogo e invasão de domicílio) e a reincidência são dados que não permitem
solução diversa.
6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir as penas para 9 anos e 4 meses de reclusão,
mais o pagamento de 21 dias-multa. Mantida, no mais, a sentença.

LAERTE MARRONE
Relator